Tribunal: TJBA
Processo: 8031713-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031713-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GRUPO THERMO BR REFRIGERACAO LTDA Advogado(s): ANDRE ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS, LUISIANA LIMA DE MEDEIROS AGRAVADO: Secretário Municipal da Fazenda de Salvador - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. ENQUADRAMENTO COMO DEVEDOR CONTUMAZ. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Grupo Thermo BR Refrigeração Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, nos autos do mandado de segurança n.º 8078300-45.2025.8.05.0001, indeferiu o pedido liminar destinado a suspender ato administrativo da Secretaria Municipal da Fazenda que impediu a emissão de notas fiscais eletrônicas, sob o fundamento de inadimplemento tributário. O agravante pleiteia o deferimento de efeito suspensivo à decisão agravada, com a finalidade de viabilizar a imediata liberação da emissão das notas fiscais, ao argumento de que o bloqueio administrativo configuraria sanção política vedada pelo ordenamento jurídico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o enquadramento do contribuinte como devedor contumaz, nos termos da legislação municipal, e a consequente exigência de recolhimento antecipado do ISS como condição para emissão de notas fiscais eletrônicas, configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico ou meio legítimo de fiscalização tributária. III. RAZÕES DE DECIDIR O regime especial de fiscalização instituído pelo Município de Salvador tem amparo na Lei Municipal nº 7.186/2006 e no Decreto Municipal nº 36.368/2022, os quais estabelecem critérios objetivos para o enquadramento do contribuinte como devedor contumaz, autorizando a exigência de pagamento antecipado do tributo como condição para emissão de notas fiscais. A documentação apresentada pela parte agravante não demonstrou, de forma pré-constituída, a ocorrência de cerceamento indevido de sua atividade econômica, tampouco a existência de abuso de poder por parte da Administração Tributária. Conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a adoção do regime especial de fiscalização, nas hipóteses legalmente previstas, não configura sanção política, por não se tratar de medida destinada à cobrança de débitos pretéritos, mas de instrumento preventivo voltado à regularização da arrecadação tributária, sem proibição absoluta da emissão de notas fiscais. Não estando presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência — verossimilhança do direito e perigo de dano irreparável —, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança originário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido para manter a decisão que indeferiu a medida liminar no mandado de segurança, nos termos da fundamentação. Legislação relevante citada: Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 99-D; Decreto Municipal nº 36.368/2022, arts. 3º e 4º; CF/1988, art. 170, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação: 80339417820238050001, Rel. Des. Maria do Socorro Habib, 30/01/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80505573420238050000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 21/03/2024; TJ-BA, MS: 80184789620238050001, Rel. Des. Paulo Chenaut, 27/05/2023; TJ-BA, AI: 80000270220188050000, Rel. Des. Sílvia Zarif, 05/10/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031713-65.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante GRUPO THERMO BR REFRIGERACAO LTDA e como apelada Secretário Municipal da Fazenda de Salvador - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.